Tribunal: STF
Processo: RE 1255010
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
          “ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFICIO. AUXÍLIO ACIDENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO – INSS - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608103. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFICIO INEXISTENTE, NO CASO”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, da CF. Sustenta que: (i) a legislação estadual não pode, alterando o conceito de taxa judiciária, realizar a cobrança do porte de remessa e retorno como se taxa não fosse; (ii) o Tribunal de origem cobrou duas vezes pelo mesmo fato gerador, dado que o preparo recursal engloba o porte de remessa e retorno. Pleiteia seja reconhecida a isenção da autarquia quanto ao recolhimento do porte de remessa e retorno.
    O recurso está prejudicado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.726.777, simultaneamente interposto do mesmo acórdão, deu provimento à pretensão da autarquia para afastar a deserção. Confira-se a parte dispositiva do julgado:
    “[…]
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão de fls. 167-172 (e-STJ), a fim de que a Corte de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito, observado o disposto acima.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator